Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-80.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000034-80.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/03/2024 Publicação: 26/03/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – REQUERIMENTO DE ANÁLISE DO INDULTO NATALINO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ DE EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, advogado/impetrante Heber Marques Lobato e coator apontado o juiz de direito titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 466 do Código de Processo Penal Militar. Segundo o impetrante o constrangimento ilegal que se deseja combater por meio do presente habeas corpus consubstancia-se nos seguintes fatos: Síntese do constrangimento ilegal: em patente ofensa ao art. 6º, § 1º, do Decreto n. 11.846/23, bem como ofensa à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), a autoridade coatora, sem antes apreciar o pedido de indulto natalino formulado pela Defesa Técnica do Paciente, determinou a realização de diligências inúteis e protelatórias tendentes a apurar suposta falta grave por descargas da bateria da tornozeleira eletrônica posteriores à publicação do Decreto n. 11.846/23, sujeitando o Paciente à um injusto e indevido prolongamento da pena à qual está sujeito, já que o Paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para seja extinta sua punibilidade e a notícia da prática de falta grave ocorrida após a publicação do referido Decreto não suspende e nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de penas. Disse que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, por crime previsto no artigo 308, §1º, do CPM (corrupção passiva), em prisão domiciliar com monitoração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 eletrônica (Execução da Pena, em trâmite no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU sob o n. 2000807- 50.2023.9.13.0004). Disse, ainda, que o paciente já cumpriu 46% da pena imposta, ou seja, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias. Asseverou que, no dia 26 de dezembro de 2023, foi requerida a concessão do indulto pleno e, consequentemente, a extinção da punibilidade do paciente, com esteio no Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023 (evento n. 258 dos autos originários); entretanto seu pedido não foi analisado pela autoridade tida como coatora. Afirmou que a Defensoria Pública se manifestou favoravelmente à concessão do indulto natalino ao paciente e que, conforme se nota do evento n. 268, “em 11 de janeiro de 2024, o Ministério Público requereu ‘a juntada aos autos das certidões de antecedentes criminais do militar junto à Justiça comum, alusivas às comarcas de Sabará (cidade de naturalidade do militar) e Belo Horizonte, bem como junto à Justiça Militar, além da folha de antecedentes criminais’, as quais foram devidamente juntadas no sequencial 272 (origem).” Noticiou que, “no dia 16 de janeiro de 2024, no evento 271 (origem), aportou aos autos comunicação de suposto descumprimento, da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica – UGME, por suposta violação da área de inclusão no dia 25/12/2023, e por descarregamentos da bateria da tornozeleira eletrônica nos dias 24/12/2023, 30/12/2023 e 03/01/2024.” Nesse contexto, informou que as justificativas para tais ocorrências foram devidamente apresentadas e constam do evento n. 276 dos autos correlatos. Inobstante as teses defensivas, a defesa técnica disse ter-se surpreendido quando no “evento 279.1 (origem), em 23 de janeiro de 2024, o Ministério Público entendeu estar presente o requisito objetivo para a concessão do indulto, porém argumentou não estar presente o requisito subjetivo previsto no art. 6º do Decreto 11.846/23, motivo pelo qual opinou contrariamente à concessão do indulto.” Disse que, após algumas diligências requeridas pelo juízo da 4ª AJME, os autos foram conclusos “para decisão no dia 02 de fevereiro de 2024, após 10 dias foi proferido despacho, em 12 de fevereiro de 2024, através do qual o Juízo de origem (autoridade coatora), sem apreciar o requerimento de indulto natalino, determinou a realização diligência conformo postulado pelo Ministério Público.” Desse modo, asseverou que “que a celeuma instaurada nos autos em torno de suposta falta grave relativamente a fatos ocorridos incontroversamente após a publicação do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, viola o § 1º, do art. 6º, do referido diploma legal, promoveu a realização de diligências inúteis e desnecessárias para o exame do indulto, impingindo ao Paciente um ilegal prolongamento dos efeitos da pena”. Sustentou que o fato de o Ministério Público ter pleiteado a realização de diligência sob a alegação de que foi sugerida pela Defesa, na verdade, tratou-se de requerimento subsidiário, ao qual não poderia avançar a autoridade coatora sem antes apreciar o pedido de indulto natalino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou que o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui bom comportamento (nunca cometeu falta disciplinar no curso da execução penal), com conceito A+0050 no extrato de registros funcionais, e obteve nota 10 na avaliação anual de desempenho, conforme documentos constantes dos sequenciais 170.4 e 170.5 dos autos originários, de onde se pode constatar também a presença das declarações de superiores hierárquicos abonadoras de conduta, nos sequenciais 170.2 e 170.3 dos autos da execução. Declarou que o Ministério Público, em sua manifestação, apresentou como óbice à concessão do indulto a suposta falta grave decorrente de perda de carga da bateria, conforme comunicado no evento n. 271; todavia, conforme já mencionado, os supostos descumprimentos, noticiados no sequencial evento n. 271 (origem) e justificados pelo paciente no evento n. 276 (origem), dizem respeito a datas posteriores à publicação do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro 2023. Mencionou que, no dia 23/01/2024, antes da apreciação do requerimento de indulto natalino, o paciente requereu a saída temporária para o período correspondente a 26/01/2024 a 28/01/2024, o que sequer foi analisado pela autoridade coatora. Desse modo, afirmou que a concessão de liminar se mostra indispensável à proteção do direito tutelado por este writ, uma vez que a finalidade precípua da impetração é fazer cessar, por meio da tutela judicial de urgência, a perseverança de um estado de constrangimento ilegal e, ainda, conservar os direitos, liberdades e garantias individuais cuja proteção se persegue. Sustentou que tanto o periculum in mora como o fumus boni juris estão presentes e recomendam, fortemente, a concessão da medida liminar postulada. Ao final, requereu, in verbis: a) Liminarmente: a.1) determinar a SUSPENSÃO da execução da pena até final julgamento do mérito da presente impetração, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente; a.2) determinar a cassação (ou, subsidiariamente, a suspensão) do ato coator, a fim de que cesse imediatamente a realização de diligência para apuração de falta grave que eventualmente tenha sido cometida após o dia 22/12/2023, data da publicação do Decreto n. 11.846/23; a.3) determinar à autoridade coatora que imediatamente aprecie o requerimento de indulto natalino formulado pelo Paciente em 26 de dezembro de 2023; b) No Mérito, conceder a ordem, para confirmar a concessão da medida liminar pleiteada, de modo que seja definitivamente cassado o ato coator, bem como para conceder o indulto natalino ao Paciente, com esteio no Decreto n. 11.846/23, julgando-se extinta a punibilidade do Paciente A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento n. 01. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme decisão juntada ao evento n. 4. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As informações prestadas pela autoridade tida como coatora se encontram no Evento n. 9. Em lúcido e preciso parecer, o eminente Procurador de Justiça atuante à época nesta Corte, Eduardo Pimentel de Figueiredo, opinou pelo não conhecimento do presente pedido de habeas corpus ou, caso contrário, pela denegação da ordem (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Incialmente, constata-se que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (evento 98 dos Autos n. 000542-19.2021.9.13.0004 de 1ª instância), condenação que se manteve inalterada em 2ª instância, nos termos do acórdão constante do evento 35 (Autos n. 000542- 19.2021.9.13.0004 de 2ª instância), transitado em julgado em 21/03/2023. Verifica-se que o presente remédio constitucional foi impetrado em favor do paciente Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho, visando à apreciação do pedido de indulto natalino, argumentando, em síntese, que a determinação da realização de diligências “desnecessárias” pela autoridade tida como coatora, antes de apreciar o pedido de concessão do indulto, viola o devido processo legal e a garantia da razoável duração do processo, e que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao ser submetido ao prolongamento da pena. Da análise dos autos originários, bem como das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, extrai-se que, em 26/12/2023, a defesa do paciente, requereu a concessão do indulto natalino, com fulcro no Decreto n. 11.846/23, visando à consequente extinção da punibilidade ou mesmo à comutação da pena imposta ao Cb PM Alexandre Arcanjo. Verifica-se, ainda, que a Defensoria Pública se manifestou favoravelmente à concessão do benefício. Em seguida, a pedido do Ministério Público, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do paciente, conforme se nota dos eventos ns. 229, 256 e 272. Em 12/01/2024, contudo, foi remetido àquele Juízo um ofício noticiando possíveis descumprimentos das monitorações eletrônicas pelo executando, a saber: fim de bateria (dia 24/12/2023), violação de perímetro (dia 25/12/2023) e descarga total de bateria (dia 03/01/2024). Dadas às circunstâncias, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito de indulto, diante da suposta falta grave, não sendo constatado, pois, o requisito subjetivo previsto no citado decreto. Ato contínuo, requereu a regressão do regime prisional do paciente, com a consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Com a finalidade de comprovar o equívoco causado pelo mal funcionamento do aparelho, bem como que o paciente não teria recebido qualquer telefonema da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (UGME), a própria defesa sugeriu o envio de ofício à operadora de telefonia para fins comprobatórios. Conforme destacou o Procurador de Justiça, em seu parecer, “foi determinado, em 15/02/2024, que ‘o advogado do executando discriminasse os dados telefônicos para o cumprimento da diligência’, providência que era aguardada pelo juízo a quo.” Importante salientar que, até o dia 20/02/2024, data em que foram prestadas as informações pelo juízo de primeiro grau, tais dados não haviam sido prestados pela defesa do paciente. Desse modo, observa-se hipótese de venire contra factum proprium (vedação de comportamento contraditório), uma vez que as diligências contra as quais se insurge o paciente foram sugestionadas pelo próprio impetrante, advogado constituído para a defesa de seus interesses, conforme se exprime do evento 1 - OUT16 - fl. 25. Dá análise dos documentos juntados aos autos, em especial as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, não me parece que há qualquer abuso de poder ou de autoridade por parte daquele juizo, pelo contrário, a meu ver, o magistrado agiu de maneira diligente e cautelosa, como lhe é de costume, ao deferir o pedido formulado pelo Ministério Público, após a manifestação da defesa. Nesse sentido, trago por oportuno trecho das informações prestadas pelo juízo de execução. Veja-se: Verifica-se assim, que o pelito de indulto com base no decreto n. 11846/23, para a sua concessão, torna-se necessários averiguar não apenas os requisitos objetivos, os quais o paciente possui, mas também os requisitos subjetivos, que aguardam o devido comprimento das diligencias requeridas para averiguação de possível descumprimento da monitoração eletrônica, que ensejaria não apenas o indeferimento do indulto, como também outras penalidades diante de falta grave. É importante destacar que há flagrante dissonância entre o posicionamento do Ministério Público e da Defensoria Pública quanto à concessão do benefício ao paciente, razão pela qual deve-se analisar, pormenorizadamente, naquele juízo – execução –, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto em comento. Nesse contexto, entendo que para a concessão ou não do benefício seria necessário o exame aprofundado das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. De mais a mais, diante da ausência de pronunciamento do juízo de primeira instância acerca do mérito do pedido de concessão do indulto natalino, é vedado ao Tribunal de Justiça Militar se manifestar sobre a questão. Assim sendo, nos termos da jurisprudência vigente no STJ, “a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede qualquer manifestação de instância superior, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância” (AgRg no HC TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 n. 756.585/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Desse modo, há patente supressão de instância, na medida em que sequer houve a análise do pedido da defesa por parte do juízo de primeiro grau, ou seja, não houve qualquer ato, diga-se, coator, que pudesse justificar o manejo do presente remédio constitucional. Vale lembrar que a análise de tal pretensão exige o exame aprofundado das condições subjetivas do sentenciado, ora paciente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, ressaltando-se que há previsão de recurso específico na hipótese de indeferimento do pedido. Reitero que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, o que não é o caso dos autos. Quanto a esse tema, veja-se, recente jurisprudência, oriunda do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INNOCENCE PROJECT. 1. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE ESTUPRO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM OUTROS CRIMES DA MESMA NATUREZA. 12 CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. 3. SUPERVENIÊNCIA DE EXAME DE PERFIL GENÉTICO. IDENTIFICAÇÃO DE AUTOR DIVERSO. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA DO PERFIL DO PACIENTE NO BANCO DE DADOS. VÍTIMAS QUE TAMBÉM HAVIAM RECONHECIDO O PACIENTE. DESCONSTITUIÇÃO DE 7 CONDENAÇÕES. 4. RECONHECIMENTO NÃO MAIS CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÕES QUE ENFRAQUECEM A PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO QUE DEVE SER ANULADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. [...] (HC n. 870.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) Desta forma, tendo a matéria sido enfrentada com precisão e o impetrante se utilizado da via inadequada com o intuito de se insurgir contra questões afetas ao juízo da execução penal, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator